Tribunal: TCU
Processo: 030.941/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11305/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de reforma relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 030.941/2020-2 (REFORMA) 1.1. Interessados: Adailton Nunes da Silva (CPF XXX.452.444-XX); Admilson da Cruz Evangelista (CPF XXX.047.342-XX); Ailton Ferreira Gomes (CPF XXX.572.844-XX); Ana Lucia Ferreira de Castro (CPF XXX.771.187-XX); Edilson Eugênio da Silva (CPF XXX.655.028-XX); Francisco das Chagas Silva (XXX.767.647-XX); Georg Krause Neto (CPF XXX.406.097-XX); Inácio Farias Serrão (CPF XXX.691.312-XX); João Carlos Góes da Silva (CPF XXX.972.817-XX) e João Luiz Fragoso (CPF XXX.827.417-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Defesa - Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.